Tribunal: TJDFT
Processo: 0715622-91.2023.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VALIDADE. QUITAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.1 – Contrato de cartão de crédito consignado. Requisitos essenciais. Em face do que dispõe o 1o. da lei n. 10.820/2003, com a redação dada pela Lei 13.172/2015, do Banco Central, é válido o contrato que admite o financiamento do saldo de cartão de crédito na modalidade de crédito rotativo, com taxas que devem constar da fatura mensal, circunstância que afasta as exigências do art. 52 do CDC, por ser com estas incompatível. Precedente (Acórdão 1344790, 8a. Turma Cível, DIAULAS COSTA RIBEIRO).2 – Repetição de indébito. Não cabimento. Segundo cálculo realizado pelo aplicativo “calculadora do cidadão”, do Banco Central, diante da nova solicitação de saque, a quantidade de prestações mensais (76) pagas pelo autor (R$ 184,49) não compensa o valor que lhe foi disponibilizado (R$ 5.334,88). Nesse quadro, não há espaço para acolhimento do pedido de repetição de indébito.3 – Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade praticada pelo réu, não se acolhe o pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil).4 – Recurso conhecido, mas não provido.
J